Tribunal: TJES
Processo: 5038902-89.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038902-89.2025.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5038902-89.2025.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WENDEL LIMA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WENDEL LIMA DOS SANTOS, LUIZ EDUARDO SOARES GONCALVES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. 1. PEDIDO DEFENSIVO DE IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. SUFICIÊNCIA PARA O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. MANUTENÇÃO. 2. DECOTE DE QUALIFICADORAS (PERIGO COMUM, ASSEGURAR IMPUNIDADE E CONTRA AGENTE DE SEGURANÇA). NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO. 3. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO. 4. RECURSO MINISTERIAL. INCLUSÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NA PRONÚNCIA. CRIME CONEXO. INDÍCIOS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. ACOLHIMENTO. 5. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

R
ecursos interpostos contra decisão que pronunciou os réus pela prática de tentativas de homicídio qualificado contra policiais militares, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, mas os impronunciou quanto ao crime de associação para o tráfico. O Ministério Público apela buscando a inclusão do delito de associa
ção para o tráfico
na pronúncia. A Defesa recorre em sentido estrito pleiteando a impronúncia por ausência de indícios de autoria, o decote das qualificadoras e a revogação da prisão preventiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Verificar se existem indícios suficientes de autoria para submeter os réus a julgamento pelo Tribunal do Júri; (II) definir se as qualificadoras imputadas (perigo comum, para assegurar a impunidade e contra agente de segurança)
devem
ser excluídas nesta fase; (III) analisar a legalidade da manutenção da prisão preventiva; (IV) estabelecer se há justa causa para a pronúncia pelo crime conexo de associação para o tráfico (art. 35 da Lei de Drogas).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo certeza absoluta, mas apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria (
in dubio pro societate
). No caso, os depoimentos dos policiais militares, que relataram o confronto e a apreensão de rádio comunicador e carregador de pistola com um dos réus, bem como a localização de armamento na rota de fuga, constituem lastro probatório suficiente para enviar a causa ao Conselho de Sentença.

As qualificadoras só podem ser excluídas na fase de pronúncia quando manifestamente divorciadas do conjunto probatório. Havendo elementos indicando que os disparos ocorreram em área habitada (perigo comum), visavam evitar a prisão (assegurar impunidade) e foram direcionados a policiais em serviço (
contra agente de segurança
), deve-se preservar a competência constitucional do Júri para apreciá-las.

A prisão preventiva justifica-se pela gravidade concreta do delito e periculosidade dos agentes (
modus operandi
).

Quanto ao recurso ministerial, a pronúncia dos crimes conexos exige apenas a presença de justa causa. Os elementos dos autos — domínio territorial por facção criminosa, função de "segurança armada" atribuída aos réus e apreensão de rádios e armamento — indicam, em tese, a existência de vínculo associativo estável e permanente. Assim, imperiosa a inclusão do crime do art. 35 da Lei nº 11.343/06 na pronúncia, transferindo ao Tribunal Popular a análise aprofundada do mérito, conforme art. 78, I, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso da Defesa conhecido e desprovido. Recurso do Ministério Público conhecido e provido.

Tese de julgamento:

Na fase de pronúncia, a existência de indícios suficientes de autoria, ainda que baseados em depoimentos de agentes policiais, autoriza a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, vigorando o princípio
in dubio pro societate
.

A exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia somente é cabível quando estas forem manifestamente improcedentes ou descabidas; havendo suporte fático mínimo, a análise deve ser reservada ao Conselho de Sentença.

Havendo indícios da materialidade e autoria de crime doloso contra a vida, o crime conexo (associação para o tráfico) deve ser automaticamente submetido ao Tribunal do Júri, salvo se faltar justa causa para a acusação deste último, o que não ocorre quando há evidências de atuação como "braço armado" de facção criminosa.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, III, V e VII; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; CPP, arts. 78, I, 312 e 413.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e negar provimento ao recurso da defesa de WENDEL LIMA DOS SANTOS e dar provimento ao apelo do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5038902-89.2025.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WENDEL LIMA DOS SANTOS

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WENDEL LIMA DOS SANTOS, LUIZ EDUARDO SOARES GONCALVES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e de Recurso em Sentido Estrito interposto por WENDEL LIMA DOS SANTOS, ambos em face da r. sentença de pronúncia (Id. 51467988) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES – Tribunal do Júri, que
p
ronunciou os réus WENDEL LIMA DOS SANTOS e LUIZ EDUARDO SOARES GONÇALVES como incursos nas sanções do art. 121, § 2º, incisos III, V e VII, c/c art. 14, II (duas vezes), do Código Penal; do art. 33 c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06 e do art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03, bem como,
i
mpronunciou ambos os réus quanto ao crime descrito no art. 35 c/c art. 40, IV, da Lei 11.343/06.

Narra a denúncia que, em 07 de agosto de 2023, no Morro d
a
Floresta, Bairro Gurigica, Vitória/ES, os acusados, que seriam integrantes do "
braço armado
" da facção Primeiro Comando de Vitória (PCV), efetuaram disparos de arma de fogo contra policiais militares durante patrulhamento, fugindo em seguida e dispensando mochilas com drogas e armas, sendo capturados no interior de uma residência.

Em suas razões recursais, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo pugna pela reforma da decisão para pronunciar os réus também pelo crime de associação para o tráfico, alegando haver indícios suficientes de vínculo estável e permanente com a facção local. Sustenta, ainda, haver excesso de linguagem na fundamentação da impronúncia.

A Defesa de WENDEL LIMA DOS SANTOS, em seu Recurso em Sentido Estrito, requer a impronúncia por ausência de indícios de autoria e materialidade quanto à tentativa de homicídio e porte de arma, alegando fragilidade probatória. Subsidiariamente, pleiteia o decote das qualificadoras, a desclassificação para lesão corporal e a revogação da prisão preventiva.

Contrarrazões apresentadas pelas partes pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos.

O Eminente
Procurador de Justiça Benedito Leonardo Senatore, em seu parecer, opina pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, para pronunciar os réus pela associação ao tráfico, e pelo desprovimento do recurso defensivo.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito d
as interposições
, a começar pelo recurso em sentido estrito apresentado pela defesa de WENDEL LIMA DOS SANTOS.

A defesa sustenta a inexistência de indícios suficientes de autoria para a pronúncia, alegando que o réu apenas correu para se proteger do tiroteio e que não portava armas.

O acolhimento da pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado pressupõe a demonstração da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como ato de natureza interlocutória que veicula um juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que, nesta fase, não vige o princípio in dubio pro reo, de forma que as eventuais incertezas propiciadas pela prova resolver-se-ão em favor da sociedade.

Contrariamente ao que deduzido pela defesa, constata-se haver prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, produzidos judicialmente, para a submissão dos acusados a julgamento pelo plenário do júri.

No caso, a materialidade encontra-se lastreada pelos Autos de Apreensão (drogas, armas, munições, rádios), Laudos Periciais e prova oral.

Quanto à autoria, em que pese a negativa do réu, os indícios são suficientes para
que seja dado prosseguimento ao julgamento pelo Tribunal Popular
.
Segundo relataram em juízo o
s policiais militares Márcio Leite de Carvalho e Bruno da Silva Felizardo, vítimas dos disparos,
a guarnição teria
se depara
do
com indivíduos armados que atiraram contra
eles
.
Alinham, ainda, que a
pós o revide, os agentes visualizaram os réus pulando para um terreno e adentrando uma residência, onde foram detidos.

Aliás, o
policial Bruno destacou que ao abordar os
acusados
dentro da residência, um deles, inclusive, estava com carregador de pistola 9mm e rádio comunicador,
assim como, que
no terreno por onde eles
passaram, a equipe policial teria
encontra
do
uma pistola,
compatível com o carregador anteriormente mencionado
.

Tais elementos constituem indícios suficientes de que o recorrente não era mero transeunte, mas sim um dos indivíduos que confrontou a polícia e buscou refúgio na residência. Caberá ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, dirimir as teses defensivas de negativa de autoria.

Assim, presente a prova da materialidade e havendo indícios razoáveis de autoria a recair sobre o recorrente, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio in dubio pro societate.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá, ou não, acolher as teses defensivas, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

N
a sequência, a defesa pugna pelo decote das circunstâncias
qualificadoras (perigo comum, assegurar impunidade e contra agente de segurança).

Em relação ao ponto,
d
estaco que, excepcionalmente, tem-se admitido a possibilidade do Juízo de Segundo Grau
examinar

a
questão
para efeito de excluí-la da pronúncia
, desde que seja impertinente ou que esteja manifestamente divorciada do contexto dos autos, o que não restou claramente demonstrado.

Os disparos teriam ocorr
ido
em área habitada, uma escadaria com casas, o que, em tese, produz risco à coletividade, dando azo à imputação da qualificadora do perigo comum.

A ação teria como finalidade evitar a prisão dos réus, o que lhes asseguraria a impunidade, hipótese de incidência da qualificadora prevista no inciso V do §2º do artigo 121 do Código Penal.

Da mesma forma,
os supostos alvos dos disparos seriam
policiais em serviço, o que atrai, em tese, a qualificadora
prevista n
o
inciso VII
.

Não sendo manifestamente improcedentes, devem ser mantidas as qualificadoras.

Logo, em face do conteúdo probatório coligido não autorizar o pronto acatamento das alegações
da
defes
a
, e sendo a pronúncia um mero juízo de admissibilidade da acusação, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter a imputação inicial
(
no que se inclu
em
a
s
circunstância
s
qualificadora
s)
,
bem como, as eventuais teses de defesa, ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada, privilegiando, assim, o princípio do “
in dubio pro societate
”.

Sobre o pedido de liberdade, mantenho a prisão preventiva. A gravidade concreta do delito (confronto armado com a polícia em área de intenso tráfico, com apreensão de vasto material bélico e entorpecentes) e a periculosidade evidenciada pelo
modus operandi
justificam a segregação para garantia da ordem pública, na forma do artigo 312 do Código de Process
o Penal
.

Passo a apreciar o recurso de apelação,
interposto
pelo Ministério Público do Estado do Espírito S
a
nto

O
Parquet
insurge-se contra a impronúncia do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06). O magistrado
a quo
entendeu ausentes indícios de vínculo estável e permanente, o que não permitiria o encaminhamento da acusação ao crivo do Tribunal do Júri.

A
qui, vale pontuar que
a pronúncia
d
os crimes conexos não exige certeza absoluta do fato, bastando a presença de justa causa.
Caso venha a constar a existência desses requisitos, deve o magistrado
limit
ar-se
única e exclusivamente a apontar, em termos sóbrios e comedidos, a prova do crime e os indícios da autoria,
no desiderato de
não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

As provas dos autos indicam que o local dos fatos (Morro do Floresta) é dominado pela facção Primeiro Comando de Vitória (PCV) e que os indivíduos que ali atuam armados exercem a função de “braço armado” ou “soldados do tráfico”, responsáveis pela segurança dos pontos de venda. Os policiais afirmaram, ainda, que o tráfico e o
porte
de armas na localidade somente pode ser realizados por faccionados
do PCV,
que os réus, supostamente, integravam.

Assim, a apreensão de rádios comunicadores, grande quantidade de drogas, arma
s e munições
em poder do grupo reforça os indícios de uma estrutura organizada, estável e permanente,
viabilizando a imputação da prática, em tese, do crime previsto no artigo 35 c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Desta forma, cabível
a reforma da decisão para incluir o crime conexo na pronúncia, devolvendo ao Júri a competência constitucional para julgá-lo, na forma disciplinada no art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de WENDEL LIMA DOS SANTOS e DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação do MINISTÉRIO PÚBLICO, para PRONUNCIAR os réus WENDEL LIMA DOS SANTOS e LUIZ EDUARDO SOARES GONÇALVES também pela prática do crime previsto no artigo 35 c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)